Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AQUISIÇÃO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO TRABALHO. VALOR RETROATIVO. DEVIDO. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra sentença do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. Afirma que restou comprovado ter cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária em 08/03/2022 e, no entanto, só foi reconhecido em 26/07/2022, ou seja, mais de quatro meses depois, fazendo jus à diferença. Requer também o reconhecimento da natureza remuneratória do benefício, ensejando sua inclusão no cálculo do terço de férias e décimo terceiro salário.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60689101). O recorrido não se manifestou acerca do cumprimento dos requisitos para aposentadoria em 08/03/2022, mas impugnou a incidência do abono no terço de férias e décimo terceiro salário.
5. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, incluído pela EC no 41/2003, vigente na época dos fatos).
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Consultando os autos, verifico que a recorrente em 08/03/2022 já havia cumprido os requisitos necessários para aposentadoria, conforme documentos apresentados (ID 60689084). Note-se que o recorrido não impugnou tal alegação, nem mesmo provou o contrário. Ainda, o recorrido deixou de incluir na base de cálculo o valor referente ao terço constitucional de férias.
8. Portanto, a recorrente preencheu os requisitos para se aposentar em 08/03/2022, razão pela qual faz jus ao recebimento do abono de permanência e seus reflexos (décimo terceiro salário e adicional de férias), fazendo jus à diferença total no montante de R$ 8.387,23 (oito mil trezentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente, o valor de e R$ 8.387,23 (oito mil trezentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.